Tribunal: TCU
Processo: 011.180/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6606/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.180/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allyne Ferreira Santos (XXX.705.651-XX); Bruna Ditzel da Costa Regalin (XXX.425.429-XX); Bruno Momisso Fabrette Dorneles de Oliveira (XXX.222.541-XX); Camila Caroline Ferreira (XXX.321.971-XX); Criscilla Maia Costa Rezende (XXX.297.301-XX); Fabiana Goncalves dos Reis (XXX.006.101-XX); Jaqueline Fassini (XXX.989.681-XX); Naiane Silva Morais (XXX.418.966-XX); Rodolfo Costa Cunha (XXX.325.451-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.